Tribunal: TJDFT
Processo: 0720342-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720342-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, no entanto, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme exige o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, verifica-se que a Agravante se limita a afirmar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, especialmente o preparo, de módico valor, sem prejudicar suas atividades. Logo, é necessário que apresente documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, tais como balanço comercial, extratos bancários dos últimos 30 dias e declaração de imposto de renda do exercício de 2024, ano-calendário de 2023. Desse modo, nos termos dos artigos 932, §1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos idôneos para comprovar que não tem condições de pagar o preparo, de valor módico. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora